Tribunal: STF
Processo: HC 266325
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2025, por Osmar Fernando de Medeiros, advogado, em benefício de S F D, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado seguimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso Especial 
n. 2.188.462/PR.



O caso



    2. Consta da inicial que o paciente foi denunciado, junto com corré, pela prática de crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações, majorado pela condição de funcionário público de confiança (art. 313-A, oito vezes, na forma do art. 71, c/c os arts. 29 e 30 e § 2º do 327, todos do Código Penal – doc. 6). Segundo a denúncia,



    “(...) SILAS FARIA DIAS, de forma livre e consciente, no período compreendido entre 16/6/2014 a 29/5/2015, em Nova Esperança, PR, na condição de Analista Judiciário, ocupante da função de Diretor de Secretaria da Vara de Trabalho de Nova Esperança, PR, autorizado a lidar com o sistema, inseriu e excluiu dados falsos no sistema informatizado da Justiça do Trabalho, por reiteradas 8 (oito) vezes, com o fim de obter vantagem indevida para si e sua esposa SIMONE BERALDO DIAS, consistente na apropriação de aproximadamente R$ 1.036.386,88 (um milhão, trinta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), valores estes existentes em contas judiciais. (...) 



    O modus operandi adotado por SILAS foi o mesmo em todos os processos. Valendo-se do cargo de Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Nova Esperança, SILAS elaborou ofícios determinando a transferência (indevida) de valores de contas vinculadas a depósitos judiciais para pessoas não vinculadas aos processos, identificados como credores seus e empresas/pessoas que se relacionavam com a empresa Dias Bike, de propriedade de SIMONE, esposa de SILAS (vide 'beneficiários' tabela 2). 



    Assim que enviados à Caixa Econômica Federal para a liberação dos valores e efetivada a transferência aos beneficiários, todos os ofícios eram cancelados e excluídos do Processo Eletrônico pelo denunciado SILAS, constando no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, apenas o registro como ‘cancelado’. 



    Para a inserção e exclusão desses ofícios, SILAS utilizou-se fraudulentamente de e-token e senha do magistrado Doutor Luiz Antonio Bernardo, além de fazer uso de dados de acesso (login e senhas) de outros servidores (Isabela e Pedro – vide 'usuários' tabela 1). (doc. 6)



    3. Em 7.6.2023, sobreveio sentença pela qual acolhida integralmente a denúncia em relação ao paciente, condenando-o à pena de nove anos e dez dias de reclusão, em regime fechado (doc. 6).



    4. Em 15.8.2024, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação, julgando o recurso de apelação do paciente, em acórdão no qual somente foi juntada a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM PROCESSO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CRIME DO ART. 313-A, CAPUT, DO CP. ELEMENTAR ‘FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO’. CARACTERIZAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. 



    1. O funcionário público que, no processo judicial eletrônico, expede Ofícios à Caixa Econômica Federal determinando a transferência indevida de valores de contas vinculadas a depósitos judiciais para pessoas não vinculadas aos processos e, posteriormente, excluindo-os, comete o crime descrito no art. 313-A, caput, do CP. 



    2. O agente que tem acesso a local ou ao sistema de domínio restrito – não aberto ao público – enquadra-se na elementar ‘funcionário público autorizado’ para fins de caracterização do crime do art. 313-A do CP, de modo que a utilização de senha de acesso ou certificado digital de terceiro pelo sujeito ativo não afasta a caracterização do tipo penal, por se tratar de aspecto alheio aos seus elementos definidores. 



    3. Na fixação da pena-base, não está compelido o julgador a dividir de forma rigorosa a pena estabelecida no tipo entre as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, devendo ser estabelecida aquela que entender como a mais adequada, observado o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena estabelecida pelo legislador. 



    4. A culpabilidade é compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura de seu comportamento. 



    5. O fato de o agente ter observado a senha do magistrado e utilizado seu computador para efetuar a inserção dos documentos no sistema, a fim de induzir em erro a Caixa Econômica Federal, além de ter utilizado empresa registrada em nome de sua ex-esposa para destinar parte dos recursos desviados, extrapola os elementos do tipo penal, revelando a sofisticação da conduta criminosa, o que justifica a negativação da vetorial circunstâncias do crime. 



    6. Tratando-se o tipo descrito no art. 313-A, caput, do CP de crime de natureza formal, a efetiva obtenção, pelo agente, de vantagem indevida decorrente de sua prática torna as consequências do crime mais gravosas, sendo devida a exasperação da pena basilar. 



    7. A causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior (art. 16 do CP), que exige a reparação integral do prejuízo. 



    8. Para que o juiz possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, necessária a presença de três requisitos, cumulativamente: pedido expresso na denúncia; indicação do montante pretendido; que a questão tenha sido submetida ao contraditório na instrução criminal (REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/11/2023). 



    9. O valor ressarcido pelo agente deve ser deduzido do montante arbitrado para a reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do CPP” (doc. 5). 



    5. O recurso especial interposto pela defesa foi desprovido, monocraticamente, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    “(...)



    Acerca das teses defensivas o Tribunal local asseverou (e-STJ, fls. 3.756-): 



    ‘Segundo narrado na peça acusatória, no período compreendido entre 16/6/2014 e 29/5/2015, na cidade de Nova Esperança/PR, SILAS FARIA DIAS, ocupante do Cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, valendo-se de sua condição de Diretor de Secretaria da Vara de Trabalho do município, expediu 8 (oito) ofícios determinando a transferência de valores de contas vinculadas a depósitos judiciais para pessoas ou empresas não vinculadas ao processo, com quem possuía vínculos. Após a efetivação das transferências, o apelante procedia ao cancelamento/exclusão dos documentos dos autos do Processo Eletrônico e do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP. Para tanto, utilizou-se, de modo fraudulento, de e-token e senha pertencente ao magistrado L. A. B., bem como de seu equipamento de informática, além de fazer uso de dados de acesso de outros servidores. Relata a peça acusatória que, em virtude de tal prática, o recorrente apropriou-se indevidamente de R$ 1.036.386,88 (um milhão, trinta e seis mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). [...] 



    Nos termos do julgado colacionado, o indivíduo que, após exoneração, permaneceu tendo acesso à agência bancária e a seus ambientes restritos enquadra-se na elementar ‘funcionário público autorizado’. Ademais, segundo o entendimento firmado, a utilização de senhas de acesso de terceiros não afasta a elementar em questão. Nessa perspectiva, conclui-se que ‘funcionário público autorizado’ é aquele que tem acesso ao local ou ao sistema, restrito ao público em geral, em virtude de tal condição. Tal entendimento alinha-se à jurisprudência desta Corte. [...] 



    Sendo assim, a utilização de senha de acesso ou certificado digital de terceiro pelo sujeito ativo não afasta a caracterização do tipo penal, vez que seus elementos definidores envolvem aspectos diversos daquele alegado pela defesa, como acima se destacou. Associado a isso, evidente que o réu encontrava-se devidamente autorizado a não só acessar o sistema, como a praticar os atos que praticou, acaso inocorrentes as fraudes. Ademais, resta claro que a função de Diretor de Secretaria, por sua característica de cargo de confiança, conferiu-lhe o acesso à senha e ao e-token do magistrado e demais servidores, bem assim aos respectivos computadores, enquadrando-se, pois, na elementar ‘funcionário público autorizado’. 



    A conduta, portanto, amolda-se, formalmente, ao 
art. 313-A, caput, do CP, não merecendo acolhimento a irresignação defensiva.’ 



    O Tribunal local consignou que o acusado enquadra-se 
na elementar ‘funcionário público autorizado’. Assim, a inversão 
do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    Outrossim, não verifico ilegalidade por alegada ofensa ao 
art. 619 do CPP no julgamento dos aclaratórios pela Corte de origem, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. 



    O Tribunal de origem apreciou a tese deduzida pelo recorrente e expressamente assinalou entendimento segundo o qual, diante do contexto fático delineado no caso concreto, estariam presentes os requisitos a configurar o delito de inserção de dados falsos em sistema de informação. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional. 



    Ressalte-se que não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu na presente hipótese. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do Regimento Interno do STJ, conheço em parte do recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento” (doc. 12).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. 2. O Tribunal de origem considerou que o agravante, ocupante do cargo de Analista Judiciário, utilizou-se de sua posição para expedir ofícios fraudulentos, transferindo valores de contas judiciais para terceiros, utilizando senhas de acesso de outros servidores. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de senhas de acesso de terceiros afasta a caracterização do agravante como ‘funcionário público autorizado’ para fins de tipificação do delito de inserção de dados falsos em sistema de informação. 4. Outra questão em discussão é a alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, referente à negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Tribunal de origem concluiu que o agravante, na condição de Diretor de Secretaria, tinha acesso autorizado ao sistema, e a utilização de senhas de terceiros não descaracteriza a elementar do tipo penal relativa a ‘funcionário público autorizado’. 6. A decisão monocrática destacou que a revisão do julgado demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 7. Não se verificou ofensa ao art. 619 do CPP, pois o acórdão recorrido enfrentou todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses do agravante.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A utilização de senhas de acesso de terceiros não afasta a caracterização do agente como 'funcionário público autorizado' para fins de tipificação do delito de inserção de dados falsos em sistema de informação. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente" (doc. 14).



    6. Esse o julgado objeto do presente habeas, no qual o impetrante insiste na alegada atipicidade da conduta e na necessidade de sua desclassificação para os delitos de invasão de dispositivo informático 
(art. 154-A do Código Penal) ou estelionato qualificado (§ 3º do art. 171 do Código Penal). 



    Afirma que “a condição de Diretor de Secretaria não garantiu, como quis a Autoridade Coatora, o acesso às senhas e ao token do Juiz e demais funcionários... o Paciente, para obtê-las, teve que agir sorrateiramente, furtá-las, por assim dizer, aproveitar a desatenção do outro quando digitava e memorizar o código”.



    Sustenta que “a intenção do Paciente era pegar dinheiro. Não era alterar dados para beneficiar a si ou a outrem; não era alterar, inserir ou apagar dados para prejudicar alguém; não era mudar condição pessoal de qualquer pessoa através de alteração dos dados da Secretaria”.



    Assevera que “a autorização que exige o tipo penal é justamente o que o Paciente precisaria para não ter que, escondido, disfarçado, de soslaio e clandestinamente, apreender a senha do Juiz, para poder praticar os desvios”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) O CONHECIMENTO do presente HABEAS CORPUS, dada a flagrante teratologia que afasta os óbices processuais; b) O deferimento da MEDIDA LIMINAR para suspender a execução da pena e recolher eventuais mandados de prisão ou intimação para audiência admonitória até o julgamento final deste writ; c) NO MÉRITO, a concessão da ordem para, finalmente, reconhecer o explícito equívoco na tipificação do ato praticado, promovendo-se a necessária DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, para aplicar a CONDENAÇÃO E CONSEQUENTE APENAMENTO (este, nos moldes já aplicados e corrigidos no TRF4), no tipo penal do art. 154-A, do Código Penal, por ser não só a medida mais justa, como, e, principalmente, a decisão mais adequada ao Direito, aplicando-se ao condenado, ora Paciente, a condenação e a pena compatíveis com o delito que efetivamente praticara” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa de provimento de recurso especial por óbice formal. 



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Não se comprovam, na espécie, os requisitos legais a autorizar 
o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta 
refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Há, ainda, outros óbices processuais intransponíveis ao prosseguimento da presente impetração. 



    11. Além da deficiência na instrução (ausente a íntegra do acórdão do Tribunal de origem, que julgou o recurso de apelação do paciente), verifica-se que a condenação objeto da presente impetração transitou em julgado em 28.3.2025 (doc. 3).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade no ato impugnado, é de se anotar não se verificar, na espécie, teratologia a autorizar concessão de ordem de ofício. 



     



    13. Como demonstrado pelos julgados das instâncias antecedentes, a expressão “funcionário autorizado” constante do tipo penal previsto no art. 313-A do Código Penal alcança a situação do paciente, que, na condição de diretor de secretaria, teve acesso justamente pela condição de confiança que ocupava, ao token e à senha do magistrado indevidamente utilizados. Extrai-se do acórdão impugnado:



    “(...) Sendo assim, a utilização de senha de acesso ou certificado digital de terceiro pelo sujeito ativo não afasta a caracterização do tipo penal, vez que seus elementos definidores envolvem aspectos diversos daquele alegado pela defesa, como acima se destacou. Associado a isso, evidente que o réu encontrava-se devidamente autorizado a não só acessar o sistema, como a praticar os atos que praticou, acaso inocorrentes as fraudes. Ademais, resta claro que a função de Diretor de Secretaria, por sua característica de cargo de confiança, conferiu-lhe o acesso à senha e ao e-token do magistrado e demais servidores, 
bem assim aos respectivos computadores, enquadrando-se, pois, na elementar ‘funcionário público autorizado’" (fl. 3, doc. 12).



    14. Rever a conclusão das instâncias antecedentes exigiria inviável reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias, providência incabível em habeas corpus. 



     15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    17. Esclareça-se que, quando do peticionamento eletrônico, o impetrante sinalizou a impetração em “segredo de justiça”, impondo ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo apontado pelos subscritores.



    Como se dispõe no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, no qual se acrescentaram os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF 
n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 



    Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF 
n. 338/2007). Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Mesmo nas situações em que há sigilo constitucional (o que não se verifica na espécie), somente respectivos documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado quando da impetração, permitindo-se a publicação das decisões proferidas.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora